Tribunal: TJDFT
Processo: 0711214-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Responsabilidade civil do estado Recurso de apelação. Recurso de apelação adesivo. Preliminar. Não conhecimento do recurso adesivo. Rejeitada. Falha na prestação de serviço médico. Dano moral. Majoração. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. Recurso principal não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço médico na rede pública de saúde.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso adesivo deve ser conhecido, mesmo versando sobre matéria distinta do recurso principal; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço médico apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado; (iii) averiguar a possibilidade de se majorar o valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. O recurso adesivo, embora esteja subordinado ao recurso principal quanto à admissibilidade, pode versar sobre matéria diversa, desde que preenchidos os requisitos legais.
4. A responsabilidade civil do Estado por danos que seus agentes eventualmente causem a terceiros é objetiva, na forma do § 6o do art. 37 da CF, aplicando-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual a ideia de culpa é substituída pelo nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. Assim, é necessário verificar a ocorrência dos seguintes elementos: i) o ato ilícito praticado pelo agente público; ii) o dano específico ao administrado; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não configurados quaisquer dos requisitos elencados, afasta-se a responsabilidade civil do Estado.
5. Aferindo-se da prova técnica que houve falha no atendimento médico prestado à paciente, resultando no evento morte, há que se concluir presentes os pressupostos para responsabilização civil do Estado, fundamentada na teoria da faute du service, segundo a qual o dever do Estado de indenizar existe caso seja comprovada a falta do serviço, ou seja, a não prestação, o funcionamento defeituoso, ineficiente ou insatisfatório do serviço público prestado, do qual decorreu dano.
6. Presente a falha na prestação do serviço médico, nexo de causalidade entre o serviço prestado pela da rede pública de saúde do Distrito Federal e o dano sofrido, impõe-se a condenação do ente público.
7. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Valor majorado (R$ 75.000,00) para cada um dos autores.
IV. Dispositivo
8. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte ré não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 373, II, 85, § 1, 997, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0718746-31.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 02.04.2024; TJDFT, APC 0712568-20.2019.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 16.11.2023; TJDFT, APC 0707945-34.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 26.06.2025.